Tribunal: STF
Processo: HC 176642
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRONÚNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – OMISSÃO – CONSEQUÊNCIA. A ausência de análise, na pronúncia, acerca da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente implementada constitui vício sanável, não resultando, por si só, na insubsistência da custódia.



    HABEAS CORPUS – CONCESSÃO PARCIAL. Não caracteriza constrangimento ilegal o pronunciamento que, em sede de habeas corpus, verificada a ausência de manifestação, na pronúncia, da manutenção da prisão preventiva, implica determinação ao Juízo que proceda ao exame, de forma fundamentada, acerca da permanência, ou não, dos motivos ensejadores.